Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713729-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da decisão cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido. 2. Inexistindo previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno é inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrada a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso. 3. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual o Estado de Goiás é réu, caso dos autos, é uma das Varas da Fazenda Pública daquele ente federativo, a teor do disposto no art. 30, I, “a”, 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/81). 4. As regras de competência previstas na Lei de Organização Judiciária decorrem de normas constitucionais e concretizam o pacto federativo e a autonomia dos Estados, de modo que prevalecem sobre outras regras que disciplinam acerca da competência para julgar, inclusive aquelas previstas em cláusula de eleição de foro. 5. O art. 52, caput e parágrafo único, do CPC/15 deve ser interpretado conforme a Constituição, respeitando a opção do Autor sobre o local do ajuizamento da ação contra o ente federativo, desde que seja intentada dentro do território do Estado réu. 6. No caso dos autos, as Agravantes decidiram ajuizar a presente ação perante uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, ou seja, em diferente Estado da Federação, em razão de cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes, o que viola Pacto Federativo constitucionalmente previsto, na medida em que desrespeita a Lei de Organização Judiciária do Estado Réu. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos artigos 63, caput, e § 3o, e 52, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da competência da justiça comum do Distrito Federal em razão da prevalência do foro de eleição. Sustentam a possibilidade de o Poder Judiciário de um estado da federação processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo. Verberam que a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente, acrescentando que, por se tratar de competência relativa é possível que as partes disponham livremente sobre ela. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Ainda, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. No extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do recurso especial, apontando violação aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 52, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. O apelo extraordinário, de igual modo, reúne condições de trânsito. As recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010